Tribunal: STF
Processo: HC 214075
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Grando e outro, advogados, em benefício de Erick Eduardo Rodrigues da Cruz, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.3.2022, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.686/RS.



O caso



    2. Consta nos autos que, em 16.3.2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. No dia seguinte, o juízo plantonista da Comarca de Porto Alegre/RS concedeu a ele liberdade provisória (fls. 80-81, e-doc. 4).



    Em 18.3.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia, nos termos seguintes:



    “(...) No dia 16 de março de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Dr. Ildefonso Pinto, nº 43, Bairro Santa Tereza, nesta cidade, o denunciado ERICK EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ portava 01 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Bersa, de uso permitido, nº 807441, municiada com 11 (onze) cartuchos de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão. 2º FATO - posse irregular de arma de fogo (ou munições) de uso permitido.



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do fato anterior, o denunciado possuía 21 (vinte e uma) munições, calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar no interior da sua residência, conforme auto de apreensão.



    Na ocasião, policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram o denunciado ERICK EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ e outro indivíduo, identificado como Andre Pereira Rodrigues, em atitude suspeita. 



    Ato contínuo, os agentes públicos abordaram os indivíduos e, em revista pessoal, localizaram com o denunciado a pistola descrita no 1º fato e 01 (um) aparelho celular. Após ser indagado pelos policiais, o denunciado afirmou ter mais munições em sua residência. 



    Ato contínuo, os policiais foram até o local e, após ser franqueada a entrada, localizaram no quarto de ERICK as munições descritas no 2º fato. Foi constatado, ainda, durante a abordagem, que o denunciado utilizava tornozeleira eletrônica. 



    Diante da configuração do crime, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.



    A arma, as munições e o aparelho celular foram apreendidos. 



    O denunciado praticou o delito descrito em epígrafe durante a vigência do Decreto nº 55.128/2020, editado pelo Governo Estadual em 19 de março de 2020, o qual decretou estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo coronavírus). 



    Assim agindo, incorreu o denunciado ERICK EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ nas sanções penais do artigo 12, caput e 14, caput, ambos da Lei 10.826/03, com a incidência do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal” (fls. 3-7, e-doc. 5).



    Recebida a denúncia em 8.4.2021 (fl. 25, e-doc. 5), o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. Suscitou a nulidade do inquérito policial, pela oitiva de dois policiais militares, ao ser lavrado o auto de prisão em flagrante, sem a presença da defesa (fls. 71-75, e-doc. 5). 



    Em 14.10.2021, o juízo processante proferiu a seguinte decisão:



    “ERICK EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ, por intermédio de procuradores constituídos, apresentou resposta à acusação (Evento 35) requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, § 3º, do CPC e, alternativamente, a reconsideração da decisão de recebimento da denúncia, nos termos do artigo 395, inciso II, do CPP. 



    Arrolou testemunhas. 



    Não é caso de extinção do processo sem julgamento do mérito ou de rejeição da denúncia em decisão de reconsideração, conforme postulado pela defesa na resposta apresentada, embora, por razões desconhecidas, não tenham os defensores do denunciado acompanhado os depoimentos dos policiais militares no auto de prisão em flagrante, embora autorizados pela autoridade policial, conforme certidão na página 11, Evento 1 - OUT2, do Inquérito Policial. 



    Isto porque a circunstância de as oitivas não terem sido acompanhadas pela defesa não conduz à nulidade do ato, especialmente porque como bem destacado pelo Ministério Público, no parecer no Evento 45, o inquérito é peça meramente informativa, que serve ao oferecimento da denúncia. 



    Não pode, como peça meramente informativa que é, por si só, consoante estabelece a regra do artigo 155 do CPP, sustentar condenação criminal, que imprescinde do devido processo legal com todas as suas garantias e princípios de rigorosa observância como os do contraditório e da ampla defesa. 



    Tampouco aplicável à hipótese a Súmula 14 do STF, cujo objetivo é garantir à defesa acesso aos atos investigatórios já documentados, realizados quando ainda essencial o sigilo para o êxito da diligência. 



    Não é o caso dos depoimentos colhidos em sede policial, atos inquisitoriais, que não serão considerados senão ratificados em juízo, através da realização de instrução criminal em que a ampla defesa e o contraditório devem ser plenamente assegurados, sob pena, aí sim, de nulidade que acarreta a extinção. 



    Por outro lado, cumpre salientar, como é cediço, que eventuais nulidades/irregularidades ocorridas em sede de inquérito não invalidam o prosseguimento da ação penal. Assim, e conforme já destacado na decisão do Evento 10, os elementos informativos presentes no inquérito policial distribuído judicialmente sob o nº 5026919-44.2021.8.21.0001 são suficientes ao recebimento da denúncia, que, ademais, observou os requisitos do artigo 41 do CPP, não havendo, pois, o que reconsiderar. 



    No mérito, não verifico nesse momento processual, a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há possibilidade de absolvição sumária, devendo o feito ser instruído. 



    Designo o dia 16/03/2022, às 15h30min, para audiência de instrução híbrida, isto é, virtual, através do Software PexIp, e presencial, para as partes, vítimas e testemunhas que optarem pelo comparecimento em juízo (...)” (fls. 98-99, e-doc. 5).



    3. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 5229213-40.2021.8.21.7000, impetrado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 9.12.2021, a Quarta Câmara Criminal, Relator o Desembargador Rogério Gesta Leal, denegou a ordem. Tem-se na ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTS. 14 E 12, DA LEI Nº 10.826/03. OITIVA DOS POLICIAIS, NA DELEGACIA DE POLÍCIA, REALIZADA SEM A PRESENÇA DOS DEFENSORES DO PACIENTE, EMBORA O PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO DO ATO TENHA SIDO DEFERIDO PELA SRA. DELEGADA DE POLÍCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. MITIGAÇÃO DOS DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. O inquérito policial tem caráter inquisitorial por se constituir em ato administrativo de colheita de informações para subsidiar possível ação penal, não exigindo o contraditório, e, portanto, não é passível de nulidade, exatamente por ser peça informativa à propositura da denúncia. Desta forma, embora não tenha sido permitido à defesa acompanhar a oitiva dos policiais, por razões desconhecidas, tal irregularidade no inquérito policial não tem o condão de contaminar a ação penal, não ensejando constrangimento ilegal do paciente, porquanto tais declarações não são aptas a subsidiar, por si só, condenação criminal, na esteira do art. 155, caput, do CPP, restando superada qualquer alegação de prejuízo nesse sentido. ORDEM DENEGADA” (fl. 49, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.686/RS, no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.3.2022, o Ministro Ribeiro Dantas a ele negou provimento, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Tem-se que o acusado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia pela prática dos delitos previstos nos artigos 12, caput e 14, caput, ambos da Lei 10.826/2003. 



    Na sequência, os advogados do recorrente pleitearam a participação na colheita dos depoimentos dos policiais militares, o que foi deferido. Porém, horas depois, foram informados que os agentes já haviam prestado suas declarações, sem a presença da defesa. 



    Com efeito, a Súmula Vinculante nº 14 preleciona que ‘[é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    Assim sendo, considerando que as diligências estavam em andamento, não verifico afronta direta ao enunciado sumular na presente hipótese. 



    Noutro giro, sobre o procedimento administrativo do inquérito policial, sabe-se que ao investigado é assegurado o direito de ser desde aquele momento assistido por advogado, conferindo-se ao causídico a possibilidade de participar da produção de provas nos limites permitidos e sem que seja desnaturado o caráter inquisitivo do inquérito. A respeito, cito: (…)



    No caso examinado, a defesa de fato obteve autorização para acompanhar a diligência do depoimento dos policias militares, mas por algum motivo não identificado nos autos, os condutores foram ouvidos sem a presença dos advogados. 



    As afirmações são atestadas verdadeiras, conforme extraído do teor da certidão expedida pela própria Delegada de Polícia: 



    ‘Certifico que na razão do meu cargo que o advogado do ora indiciado, solicitou que fosse consignasse o que segue: ‘Que ao chegar na delegacia o advogado Guilherme Grado requereu ao policial Victor que fosse autorizado o acompanhamento dos relatos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. Requerimento que foi autorizado pela Delegada de Policia. 



    Entretanto, os policiais, Jonas Elian Martins Pacheco e Filipe Flores Martins foram ouvidos sem a presença da defesa.



    Destaca-se que o presente foi redigido na presença da Delegada de Policia.’ (e-STJ, fl. 62) 



    Nesse sentido, é certo dizer que houve irregularidade no procedimento, já que, estando presente no momento e querendo valer-se de sua prerrogativa, o correto seria que a colheita dos depoimentos ocorresse na presença também do advogado do acusado. 



    Ocorre que a constatação de mera irregularidade não é suficiente para a declaração de nulidade pretendida pelo impetrante, pois, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, ‘eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.’ (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018, grifou-se). 



    Registre-se que as declarações prestadas pelos policiais não constituem espécie de prova irrepetível e, assim sendo, serão naturalmente renovadas em sede processual, razão pela qual não se verifica efetivo prejuízo ao réu na ausência do advogado durante a colheita dos depoimentos. referidos depoimentos. Nesse mesmo sentido: (…) 



    Dessa forma, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem nesta instância. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (e-doc. 8).



    5. Neste habeas corpus, insistem os impetrantes na alegação de “ilicitude dos depoimentos prestados pelos policiais militares na delegacia quando da formalização do auto de prisão em flagrante” do paciente.



    Afirmam que, “ao chegarem na delegacia, conforme se observa na página 11 do Evento 1 – OUT2 (do Inquérito Policial n. 5026919- 44.2021.8.21.0001/RS), estes defensores requereram autorização para participar da colheita dos testemunhos dos policiais que realizaram a abordagem e prisão dos investigados. Requerimento que foi deferido pela delegada de polícia, Dra. Fernanda Generali. 



    Entretanto, após algumas horas, ao serem chamados para comparecerem na sala que estava sendo formalizado o flagrante, os advogados foram informados que os policiais Jonas Elian Martins Pacheco e Filipe Flores Martins já haviam prestado depoimento sem a presença da defesa. Ou seja, mesmo com autorização da delegada, os testemunhos dos policiais foram tomados sem a presença dos advogados do investigado Erick que no local aguardavam. 



    Em razão do ocorrido, estes advogados requereram a presença da autoridade policial para que fosse redigida a certidão que consta na página e evento já mencionados acima. Importante destacar que a certidão foi redigida na presença da autoridade policial e momento algum foi contestada ou justificada a ausência de chamamento dos advogados para participar do ato”. 



    Sustentam que “os testemunhos dos policiais [teriam sido] obtido[s] de forma ilícita”, pelo que deveriam “ser desentranhado[s] dos autos (…) e determinad[a] ao juízo de piso a análise de eventual fonte independente apta a manter o recebimento da denúncia”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Requer-se, em sede de liminar, em razão da fundamentação acima exposta, o sobrestamento do feito na origem até julgamento da presente ordem de habeas corpus. 



    Requer-se, no mérito, o reconhecimento da ilicitude dos depoimentos dos policiais militares, tendo em vista a inobservância da súmula 14, do STF, do artigo 37 e artigo 5º, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, bem como do artigo 7º, itens 1, 2 e 3, artigo 8º, item 2, ‘d’, e artigo 9º, da CADH. 



    Requer-se, ainda, o desentranhamento dos autos e que seja determinado ao juízo de piso a análise de eventual fonte independente apta a manter o recebimento da denúncia. 



    Por fim, na hipótese de não conhecimento desta ordem por esta Corte, requer-se seja concedida ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, bem como no entendimento consolidado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Pet 8655 - STF), tendo em vista a flagrante coação ilegal da decisão proferida no juízo de piso” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.686/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    8. Embora ausentes as condições para regular processamento da impetração, é de se examinar a alegada nulidade do auto de prisão em flagrante, pela oitiva das testemunhas policiais sem a presença do advogado do autuado, para verificar se haveria ilegalidade manifesta, como apontado na inicial.



    9. Consta dos autos que, em 16.3.2022, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). No mesmo dia, apresentou-se o flagranteado à autoridade policial, que ouviu os policiais militares responsáveis pela prisão e, na sequência, procedeu ao interrogatório do autuado, nos termos do que se dispõe no art. 304 do Código de Processo Penal. Ratificado o flagrante pela delegada, o auto de prisão e demais documentos foram remetidos ao juízo plantonista que, por considerar inexistir alguma irregularidade a ser reconhecida, homologou-o e concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória (fls. 80-81, 
e-doc. 4).



    No inquérito policial, consta o seguinte despacho da delegada de polícia, Dra. Fernanda Generali:



    “Informo que, em total atendimento aos direitos do advogado insculpidos no art. 7º do Estatuto da OAB, o causídico teve direito à entrevista prévia e reservada com os presos acompanhou a oitiva de seus clientes e a lavratura do auto de prisão em flagrante e tece acesso integral aos autos do presente APF.



    Ademais, o art. 7º, inc. XIV do EOAB garante ao advogado o direito de examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, o que foi integralmente atendido no caso concreto, não tendo apenas acompanhado a tomada de depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.



    Por último, não se olvida da natureza inquisitorial do procedimento policial, com contraditório e ampla defesa diferidos para a fase judicial da persecução penal” (fl. 20, e-doc. 4) (grifos nossos).



    10. Ao examinar a alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante pela oitiva das testemunhas militares sem a presença do advogado do autuado, assentou o juízo processante que



    “(...) a circunstância de as oitivas não terem sido acompanhadas pela defesa não conduz à nulidade do ato, especialmente porque como bem destacado pelo Ministério Público, no parecer no Evento 45, o inquérito é peça meramente informativa, que serve ao oferecimento da denúncia. 



    Não pode, como peça meramente informativa que é, por si só, consoante estabelece a regra do artigo 155 do CPP, sustentar condenação criminal, que imprescinde do devido processo legal com todas as suas garantias e princípios de rigorosa observância como os do contraditório e da ampla defesa. 



    Tampouco aplicável à hipótese a Súmula 14 do STF, cujo objetivo é garantir à defesa acesso aos atos investigatórios já documentados, realizados quando ainda essencial o sigilo para o êxito da diligência. 



    Não é o caso dos depoimentos colhidos em sede policial, atos inquisitoriais, que não serão considerados senão ratificados em juízo, através da realização de instrução criminal em que a ampla defesa e o contraditório devem ser plenamente assegurados, sob pena, aí sim, de nulidade que acarreta a extinção. 



    Por outro lado, cumpre salientar, como é cediço, que eventuais nulidades/irregularidades ocorridas em sede de inquérito não invalidam o prosseguimento da ação penal. Assim, e conforme já destacado na decisão do Evento 10, os elementos informativos presentes no inquérito policial distribuído judicialmente sob o nº 5026919-44.2021.8.21.0001 são suficientes ao recebimento da denúncia, que, ademais, observou os requisitos do artigo 41 do CPP, não havendo, pois, o que reconsiderar” (fls. 98-99, e-doc. 5).



    No Habeas Corpus n. 5229213-40.2021.8.21.7000, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ratificou a decisão de primeiro grau, salientando-se no voto condutor do acórdão, da lavra do Desembargador Rogério Gesta Leal, que:



    “(...) O inquérito policial tem caráter inquisitorial por se constituir em ato administrativo de colheita de informações para subsidiar possível ação penal, não exigindo o contraditório, e, portanto, não é passível de nulidade, exatamente por ser peça informativa à propositura da denúncia. Desta forma, embora não tenha sido permitido à defesa acompanhar a oitiva dos policiais, por razões desconhecidas, tal irregularidade no inquérito policial não tem o condão de contaminar a ação penal, não ensejando constrangimento ilegal do paciente, porquanto tais declarações não são aptas a subsidiar, por si só, condenação criminal, na esteira do art. 155, caput, do CPP, restando superada qualquer alegação de prejuízo nesse sentido” (fl. 49, e-doc. 6).



    Nesse sentido, ao analisar o recurso apresentado contra o julgado do Tribunal gaúcho, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, enfatizou a inexistência de comprovação de prejuízo à defesa do paciente na espécie. Registrou ele que “as declarações prestadas pelos policiais não constituem espécie de prova irrepetível e, assim sendo, serão naturalmente renovadas em sede processual” (e-doc. 8).



    11. Diferente do afirmado na inicial, não se comprova ilegalidade a justificar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal, pois cumpridos os preceitos do Capítulo II do Título IX do Código de Processo Penal, que regem a “Prisão em Flagrante”. 



    A alegada irregularidade na fase administrativa da persecução estatal, ainda que fosse reconhecida, não contaminaria a ação penal. Os elementos informativos reunidos no inquérito policial hão de ser submetidos à análise judicial, ao ser instruído o processo, com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (RHC n. 131.450/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2016). É vedado ao magistrado fundamentar a sentença com base “exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”, conforme se determina no caput do art. 155 do Código de Processo Penal.



    12. O decidido pelas instâncias antecedentes harmonizam-se com o disposto na Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal, pela qual se enuncia que, “no processo penal, a declaração de nulidade não prescinde da ocorrência de concreto e efetivo prejuízo à defesa”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO: ART. 478, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA OS RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 790.739-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2014). 



    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO REALIZADO NO MESMO DIA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. RÉU QUE FOI ASSISTIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, APRESENTANDO DEFESA PRÉVIA, PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DENEGADA. 1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. A sentença condenatória revela que o paciente apresentou defesa prévia, solicitou diligências complementares e apresentou alegações finais. Esses fatos demonstram que foi assistido, não só no interrogatório, mas durante toda a ação penal, quando teve a oportunidade de utilizar-se de todos os meios de defesa previstos em nossa legislação processual penal, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada” (HC n. 104.648, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.11.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de produzir defesa no interrogatório. Nulidade. Prejuízo não demonstrado. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a nulidade por deficiência na defesa só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.123.868-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CPP APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é forte no sentido de que, realizado o interrogatório na forma da lei vigente à época, não há razão jurídica para determinar a sua renovação como último ato da instrução penal, tendo em vista o princípio processual do tempus regit actum. Precedentes. II – A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.169.982-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019).



    13. Mesmo que se admitisse algum vício no auto de prisão em flagrante – o que, repita-se, não se verifica na espécie - não seria ele capaz de ensejar a nulidade dos atos processuais, pois os fatos alegados teriam ocorrido antes do recebi